Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701750-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DANIEL LUCAS RODRIGUES FEITOSA contra decisão que não concedeu prazo adicional para apresentar as razões da apelação criminal, nos termos do §4° do artigo 600 do CPP. Sustenta a impetrante que incorreu em erro ao seguir o procedimento do CPP e que a inobservância do procedimento da Lei 9.099/95 constitui mera irregularidade que não pode prejudicar o réu condenado. Pede suspensão da expedição da carta guia. É o breve relato. A despeito dos relevantes fundamentos suscitados pela impetrante, as normas processuais devem ser observadas, sob pena de o processo não ter fim. Ressalte-se que somente seria possível conhecer das razões recursais se tivessem sido apresentadas no prazo de 10 dias previsto no art. 82, §1o, da Lei 9.099/95. Portanto, o não conhecimento do recurso não se deu porque houve a apresentação de termo de apelação em separado, mas porque as razões do recurso não foram apresentadas no prazo legal. Aliás, o réu foi intimado em 16 de agosto de 2023 e até agora não foram apresentadas as razões do recurso nos autos de origem. Transitada em julgado a decisão, acertadamente o Juízo determinou a expedição das diligências de praxe. O entendimento das Turmas Recursais é no mesmo sentido da decisão proferida em primeiro grau: PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA - PRAZO ÚNICO DE 10 DIAS PARA A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS - ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela Defesa Técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 19, caput, do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade em 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 2. Disciplina o § 1o, do artigo 82, da Lei no 9.099/95, que "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". 3. Em razão de o apelante ser patrocinado pela Defensoria Pública há o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimado pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, deve a defesa interpor apelação e juntar suas razões, uma vez que a previsão do art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior, não tem aplicação nos Juizados Especiais, pois diverge de procedimento expresso da Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). 4. Compulsando os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou "termo de apelação" da sentença condenatória em 09/01/2023 (ID 47989035), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 03/03/2023 (ID 47989037), ou seja, após 53 dias. 5. Assim, ultrapassado o prazo recursal sem a apresentação das razões da apelação, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida. 6. Recurso não conhecido. 7. Sem custas e sem honorários. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1729969, 07057428020208070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 28 E ART. 33, § 3o, DA LEI 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. PRAZO ÚNICO PARA A APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do §1o do art. 82, da Lei no9.099/95, "a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". 2. No caso específico dos autos, os apelantes são patrocinados pela Defensoria Pública, razão pela qual incidem o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal. 3. Desse modo, dentro do prazo de 20 dias, cabia à defesa interpor apelação e juntar suas razões, conforme art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Ressalte-se que, existindo procedimento específico na lei especial, não se aplica o disposto no art. 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior. Neste sentido: Acórdão 1717853, 07040242320218070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1671715, 07015767720218070002, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Defensoria apresentou "termo de apelação" da sentença condenatória em 09/05/2023 (ID 48627656), mas juntou suas razões recursais apenas no dia 01/06/2023 (ID 48627664). Assim, apresentadas as razões em momento posterior à interposição do recurso, em peça separada e de forma intempestiva, evidencia-se ausência de requisito de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecida. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAÇÕES DE RAZÕES RECURSAIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 600 DO CPP. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI 9099/95. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 7 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Não foram apresentadas as razões recursais. II. Contrarrazões apresentadas (ID 47295926). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento da apelação (ID 47946211). III. A sentença foi proferida em 08/05/2023, sendo o prazo limite para interposição de recurso em 22/05/2023. Verifica-se que o réu interpôs o recurso de apelação desacompanhado de razões, as quais não foram ofertadas até o momento. IV. Não se aplica o artigo 600, § 4o do Código de Processo Penal no âmbito dos juizados especiais, sendo que o termo a quo da contagem do prazo recursal é a data da intimação da sentença, cujo lapso temporal não conta com fator suspensivo ou interruptivo, direta ou indiretamente, sobretudo para fins de fracionamento de atos processuais, a exemplo da interposição num dia e juntada das razões em outro mês. Quando muito, poderia se admitir esse fracionamento, em eventual falta de observância à preclusão consumativa, se dois atos tivessem ocorrido dentro do limite recursal de dez dias, o que não ocorreu nos autos. V. Conforme a específica previsão do artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Esta é a norma, portanto, a ser aplicada no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em razão do princípio da especialidade. Precedentes desta turma: (Acórdão 1315413, DJe 24.02.2021). VI. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal, a apelação então interposta - carente de fundamentação e motivação - não merece ser conhecida, por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença. VII. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95. Assim, indefiro o pedido liminar. Nos termos do art. 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais, solicitem-se informações à autoridade impetrada. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a